Tribunal: TJSP
Processo: 1003204-50.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
LOCAÇÃO DE VEÍCULO – Pretensão indenizatória de dano moral julgada improcedente – Recusa na locação de automóvel após análise do perfil – Nulidade da sentença não reconhecida – Ausência de prática contratual abusiva – Falha na prestação do serviço não demonstrada – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Apelação não provida.